Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-18.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESTITUIÇÃO DO EXCESSO – Cobrança de seguro prestamista julgada ilegal na origem – Ausência de recurso por parte da instituição financeira – Porque integrou a base de cálculo do financiamento, para o retorno das partes ao estado anterior, deve ser expurgado do débito, por meio de restituição ou compensação,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESTITUIÇÃO DO EXCESSO – Cobrança de seguro prestamista julgada ilegal na origem – Ausência de recurso por parte da instituição financeira – Porque integrou a base de cálculo do financiamento, para o retorno das partes ao estado anterior, deve ser expurgado do débito, por meio de restituição ou compensação, o valor da cobrança ilícita, assim como os encargos sobre ela incidentes.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000244003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000854-18.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante NEIDE MARA
MEDEIROS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencidos o quinto juiz e a relatora
sorteada, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA (Presidente),
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1000854-18.2019.8.26.0646
COMARCA DE URÂNIA
APELANTE: NEIDE MARA MEDEIROS
APELADA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO 39942
APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESTITUIÇÃO DO EXCESSO
Cobrança de seguro prestamista
julgada ilegal na origem Ausência de recurso por parte da instituição
financeira Porque integrou a base de cálculo do financiamento, para o
retorno das partes ao estado anterior, deve ser expurgado do débito, por
meio de restituição ou compensação, o valor da cobrança ilícita, assim
como os encargos sobre ela incidentes.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR
MAIORIA DE VOTOS.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por NEIDE
MARA MEDEIROS contra a r. sentença de fls. 104/110, cujo relatório se adota
em complemento, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados em
ação de revisão de cláusulas de contrato bancário ajuizada em face de OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para reconhecer a
ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, impondo-se devolução
simples.
O recurso interposto pela autora foi devidamente analisado
pelo ilustre Desembargadora Ana Catarina Strauch, em que a parte busca, em
suma, que a restituição se dê em dobro, e sob a incidência dos mesmos
encargos cobrados pela casa bancária.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora nega provimento ao
recurso, sob o fundamento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há que se falar em aplicação da mesma taxa de juros
contratuais sobre os valores declarados ilegais e abusivos,
pois nos casos de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação,
fica estabelecido que o valor indevidamente exigido será
corrigido monetariamente a partir do desembolso, em
conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, tendo em
vistas que se trata de responsabilidade contratual.
Respeitado o douto entendimento adotado, ouso dele, em
parte, discordar.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC, art. 2o,
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
Reconheceu-se, na origem, a nulidade da cláusula de previu
a cobrança de seguro prestamista, acerca do que não houve recurso da
instituição financeira.
No que toca à repetição dos valores, ou sua compensação,
conforme o caso, tendo em vista que a cobrança realizada a tal título integrou
a base de cálculo do financiamento, conforme item C.5. do contrato juntado às
fls. 31.
Deste modo, para restituição das partes ao estado anterior,
deve ser recalculado o débito, compensando-se o quanto cobrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso, inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre
este excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a
partir da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática
deste Tribunal, a partir de cada lançamento ou pagamento indevido.
No que toca à restituição simples, e não em dobro,
acompanho a eminente relatora.
Por fim, não há espaço para alteração do julgado quanto
aos ônus sucumbenciais, dado que mantido o recíproco decaimento, sem
majoração da honorária, ante o parcial sucesso obtido. O valor fixado,
igualmente, guarda relação às peculiaridades do caso concreto, considerando
a baixa complexidade do feito, assim como o diminuto proveito econômico
obtido (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, por maioria de votos, deram provimento em
parte ao recurso.
SERGIO GOMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13922
Apelação Cível no 1000854-18.2019.8.26.0646
Comarca: Urânia
Apelante: Neide Mara Medeiros
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO No 13922
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
104/110, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula
Contratual c.c. Repetição de Indébito” interposta por NEIDE MARA MEDEIROS em
face de OMNI S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos
seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos deduzidos por Neide Mara Medeiros em face de Omni S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento, resolvendo, assim, o mérito da contenda, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para: I) DECLARAR a
nulidade das cláusulas contratuais que autorizaram a cobrança da tarifas denominada
"Seguro Prestamista" e II) CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora a quantia
indevidamente cobrada a título de "Seguro Prestamista" , de forma simples, no valor de
R$ 184,33 (Cento e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça deste Estado a partir do
desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Diante
da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% das custas e das despesas
processuais. Fixo os honorários, por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o,
do Código de Processo Civil, em R$800,00 os quais deverão ser pagos pelas partes aos
patronos da parte contrária, devendo ser observado que a parte autora é beneficiária
da justiça gratuita.”
Apela a autora postulando a reforma parcial do julgado, a
fim de se aplicar a mesma taxa de juros do contrato, nos valores do indébito. Postula
ainda, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, pois o Banco tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento da ilegalidade em cobrar tais valores. Por fim, busca a majoração dos
honorários advocatícios (fls. 112/118).
A serventia certificou o decurso do prazo para a
apresentação das contrarrazões pela parte contrária (fl. 163).

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula
Contratual c.c. Repetição de Indébito” interposta por NEIDE MARA MEDEIROS em
face de OMNI S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
objetivando, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais referentes às cobranças
do “Seguro Prestamista” e da “Assistência Mondial Serviços Ltda.”, bem como da
cobrança dos reflexos dos juros incidentes sobre referidas tarifas, condenando o banco
réu à devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro.
As partes celebraram em 25.03.2019, contrato de
financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de
R$4.935,68, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 298,33, com o fim de adquirir o
veículo descrito na inicial. Foram incluídos o Seguro Prestamista (R$ 184,33) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assistência Mondial Serviços Ltda. (assistência 24 horas) (R$ 125,00). O instrumento
contratual foi juntado às fls. 31/32.
A parte requerida apresentou contestação às fls. 37/43.
Houve réplica às fls. 99/103.
Sobreveio a r.sentença de fls. 104/110, proferida pela
Douta Magistrada a quo, que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a
nulidade do seguro prestamista, pois não houve a possibilidade da autora optar por outra
seguradora, caracterizando venda casada. Determinou a devolução do valor de forma
simples, anotando que “não há que se falar na devolução dos reflexos dos juros
contratuais incidentes sobre tal tarifa, já que inexiste previsão legal neste sentido.
Ademais, trata-se de reparação oriunda de responsabilidade civil por ato ilícito da
parte para a qual não houve prévia estipulação de encargos, de modo que o valor da
condenação não se confunde com as cláusulas do ajuste.” (fl. 109). Em razão da
sucumbência recíproca, condenou cada parte com 50% das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$800,00, observando-se a
concessão da justiça gratuita à autora.

Observa-se que o objeto do presente recurso reside
exclusivamente em apreciar a incidência da taxa de juros contratuais, sobre as tarifas
declaradas ilegais e abusivas, bem como a devolução em dobro e a majoração dos
honorários advocatícios.
Pois bem.
Não há que se falar em aplicação da mesma taxa de juros
contratuais sobre os valores declarados ilegais e abusivos, pois nos casos de restituição
ou compensação, a ser apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, fica
estabelecido que o valor indevidamente exigido será corrigido monetariamente a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do desembolso, em conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, tendo em vistas que se trata de responsabilidade contratual.
Ademais, a cobrança da tarifa tida como ilegal foi afastada
visando restabelecer o equilíbrio contratual, não sendo possível aplicar as mesmas taxas
de juros remuneratórios cobradas pelas Instituições Financeiras, pois se trata de
prerrogativa dos integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Esse tem sido o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MESMAS
TAXAS. INADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE
MORA. ARTIGOS 1.062 DO CC/16 E 406 DO CC/02. PROVIMENTO.
I. A repetição do indébito de valores cobrados por instituição
financeira, quando concernente a taxas e índices objeto de controvérsia mesmo no
âmbito do Poder Judiciário, há ser feita na forma simples, salvo inequívoca prova
da má-fé, aqui inocorrente.
II. Na repetição do indébito não se admite a incidência das
mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas
decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos
específicos para sua operação. Precedentes do STJ. III. Agravo regimental
provido.” (AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010) (g.n.)
Quanto à devolução em dobro, não há nada nos autos
indícios que indiquem que a instituição financeira tenha agido com má fé.
Vale ressaltar que, a má-fé não se presume, e, em
conformidade com a Súmula no 159 do STF, “Cobrança excessiva, mas de boa fé, não
dá lugar às sanções do Art. 1.531 do Código Civil.”, salientando-se que o aludido art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.531 mencionado pela Súmula trata-se do atual art. 940 do CC.
Cabe transcrever o artigo 940 do Código Civil, que
dispõe: “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar
as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao
devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente
do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
Seguindo o ensinamento da ilustre Maria Helena Diniz, o
aludido dispositivo legal tem “o escopo de impedir que se cobre dívida já paga, e só
será aplicável mediante prova de má-fé do credor, ante a gravidade da penalidade que
impõe” (Código civil anotado. 15a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. Página
638).
Assim, indevida a imposição da penalidade prevista no
artigo 940 do Código Civil.
Sobre o tema, é a jurisprudência:
“CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
IMPROVIDO. 1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a repetição
será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido
objeto de controvérsia judicial. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011).
“AGRAVO REGIMENTAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE ENCARGOS INSERIDOS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
-
MÁFÉ
-
AUSÊNCIA
-
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA

PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA - SÚMULAS 282 E 356/STF -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- No que se refere à
devolução em dobro, já decidiu esta Corte que a declaração de ilegalidade da
cobrança de encargos insertos nas cláusulas contratuais, ainda que importe a
devolução dos respectivos valores, não enseja a repetição em dobro do indébito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante da inequívoca ausência de má-fé. Este entendimento estriba-se no
argumento de que a consecução dos termos contratados, a considerar a
obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as partes contratantes, não
revela má-fé do fornecedor, ainda, que, posteriormente, reste reconhecida a
ilicitude de determinada cláusula contratual (REsp 1.060.001/DF, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJe 24.2.2011). Assim sendo, com o não reconhecimento da
má-fé pelo Tribunal de origem, não há que se falar em condenação à devolução
em dobro de valores. 2.- A questão relativa à inversão do ônus da prova quanto à
demonstração da cobrança da comissão de permanência não foi objeto de debate
no v. Acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento
viabilizador do Recurso Especial. Tampouco tal matéria foi arguida nos
Embargos de Declaração interpostos na origem. A jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que as normas legais tidas por violadas não debatidas no
Acórdão Recorrido devem ser argüidas por meio de Embargos de Declaração,
ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio Acórdão.
Ausentes os Embargos, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal. Ressalte-se, ainda, que esta Corte firmou entendimento no sentido de que
o requisito do prequestionamento, que viabiliza a abertura desta instância
especial, aplica-se mesmo às matérias de ordem pública. Precedentes. 3.- O
agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se
mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 21/06/2013 sem destaque no original).
Por fim, os honorários advocatícios, fixados em R$800,00,
não merecem alteração, pois se mostram razoáveis, considerando a natureza da causa e
o tempo exigido para a tramitação processual.
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença de improcedência,
ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios dos
patronos da Instituição Financeira majorados para R$ 1.200,00, ressalvada a justiça
gratuita concedida à parte autora.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
103CE2D2
6
12
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
103E234C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000854-18.2019.8.26.0646 e o código de confirmação da tabela acima.